Tribunal: STF
Processo: HC 229563
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR



NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.6.2023 por Mauricio Marcos Ribeiro, advogado, em benefício de Lucas Rafael Koche dos Santos, contra decisão proferida em 16.6.2023 pelo Ministro João Batista Moreira, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 831.422/SC. 



    Na decisão objeto da presente impetração, o Desembargador João Batista Moreira, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do Habeas Corpus n. 831.422/SC até o julgamento na forma pleiteada. Concluiu pela ausência de flagrante ilegalidade a fundamentar a concessão da medida liminar e, em análise superficial, considerou idôneos os fundamentos para a constrição cautelar da liberdade do paciente apontados nas instâncias antecedentes. 



    2. O impetrante alega ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. Afirma ser caso de manifesta ilegalidade quanto à privação da liberdade do paciente. Assinala que os fundamentos utilizados para a manutenção da custódia cautelar seriam inidôneos e estariam ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Argumenta que o paciente não teria envolvimento no tráfico de entorpecente ou na associação para o tráfico de drogas e haveria prova testemunhal nesse sentido. 



    Assevera não ter havido prisão em flagrante pelos delitos imputados ao paciente e que “não restou apreendido qualquer substância entorpecente no decorrer do inquérito policial, seja com o Paciente e/ou com o codenunciado de nome Fabiano Castilho de Oliveira” (sic, fl. 1, e-doc. 1). 



    Ressalta que, ao ter ciência do mandado de prisão em seu desfavor, o paciente teria se apresentado espontaneamente e entregado seu aparelho de telefone celular para a autoridade policial (fl. 1, e-doc. 1). 



    Sustenta que o indiciamento teria ocorrido sob o fundamento de que “os investigados [teriam constituído] associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, e ‘há anos’ (sem qualquer embasamento fático e concreto sobre a questão temporal) atuam no comércio espúrio. Diz-se isso, porque a única informante (Jociane da Silva e Lima), que indicou o nome do Paciente como traficante, trata-se de ex-companheira do codenunciado Fabiano”, que “foi preso em flagrante pelo delito de ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha (este perpetrado, em tese, em face da única informante que aponta o Paciente como ajudante do corréu) e por lavagem de dinheiro”. Salienta que as outras testemunhas ouvidas não teriam trazido qualquer prova que demonstrasse a participação do paciente em atos ilícitos (fl. 2, e-doc. 1). 



    Defende que o decreto da prisão preventiva estaria fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito “e em elementos indiciários ainda pendentes de comprovação coram judice”. Enfatiza a ausência de provas e de elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis (fl. 6, e-doc. 1). 



    Realça que o paciente não teria destruído provas “zerando” seu aparelho celular, mas “os peritos não localizaram informações de relevo para a investigação (indícios do cometimento dos delitos de tráficos de drogas ou associação para o tráfico de drogas)” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Assinala que a “garantia da ordem pública encontra-se preservada, [tanto] pela ausência de contemporaneidade (...) quanto pela ausência de indícios de narcotraficância”. Pondera que não haveria risco de fuga ou possibilidade de influenciar testemunhas, além de ter defensor constituído nos autos, comprometendo-se a comparecer a todos os atos processuais para provar sua inocência (fl. 11, e-doc. 1). 



    Afirma que o paciente tem “19 (dezenove) anos de idade, é primário, e não ostenta antecedentes criminais, porquanto nunca respondeu qualquer feito criminal, reside com sua mãe na cidade de Lages/SC e trabalha honestamente como vendedor de bilhetes de Título de Capitalização de Pagamento Único, da Modalidade Filantropia Premiável, com atuação na Região da Grande Florianópolis, Serrana e Sul Catarinense vinculado a Federação Catarinense de Basketball - FCB” (fl. 1, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ex positis, requer o impetrante, ab initio, que, em face do manifesto constrangimento ilegal noticiado no writ, seja concedida a medida liminar ora requerida, eis que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, para suspender imediatamente a ordem de prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, colocando-a imediatamente em liberdade até o julgamento definitivo do writ, substituindo-a por outras medidas cautelares do art. 3019 do CPP; 



    No mérito da pretensão mandamental, ante à evidente ausência de justa causa para a coação ilegal apontada (art. 648, I, da Lei Processual Penal), requer-se a concessão da ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 647 do Código de Processo Penal c/c o art. 5º, LXVIII, da Constituição da República/1988, confirmando-se a liminar concedida ab initio litis, para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, eis que manifestamente ilegal no caso concreto, por outras medidas cautelares de que trata o art. 319 do CPP; 



    Por fim, observada a existência de ilegalidade, requer a superação da Súmula 691 deste c. STF, de modo a permitir a análise do mérito deste writ” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador João Batista Moreira, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do Habeas Corpus n. 831.422 até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Assim, o exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria inadmissível supressão de instância. 



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    5. Consta dos autos que, em 10.5.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Lages/SC, após representação da autoridade policial, converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, apontando a existência de indícios de materialidade e de autoria e necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva (e-doc. 2). Consta da decisão: 



    “Representou a autoridade policial pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva de Lucas Rafael Koche dos Santos (Evento 142). 



    O Ministério Público manifestou-se favorável ao pleito (Evento 146) e a defesa, por sua vez, pugnou pelo indeferimento do pedido (Evento 144). 



    Pois bem. Com efeito, a conversão da prisão é medida que se impõe.



    (...) Da leitura do processo extrai-se suficiente prova da existência do crime (isto é, da materialidade e da adequação típica dos fatos em apuração), bem como existem mais que suficientes indícios da autoria, consoante se extrai das páginas dos autos. 



    Conforme se infere da leitura do pedido, há fortes indícios da participação do denunciado no crime em comento, sendo inclusive já denunciado nos autos nº 5004655- 61.2023.8.24.0039. 



    A necessidade da prisão para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal ressai evidenciada. 



    Quanto ao primeiro fundamento da prisão, Nucci sugere poder-se derivá-lo dos seguintes fatos: a) gravidade concreta do crime; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e periculosidade; d) particular e anormal modo de execução do delito; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 11 ed. São Paulo: RT, 2012. p. 660). 



    No tocante ao segundo fundamento, leia-se da promoção ministerial: 



    Quanto à aplicação da lei penal, vê-se que a presença de elementos indicativos de que LUCAS, enquanto esteve em liberdade, destruiu/ocultou provas, sobretudo buscando inviabilizar o deslinde destas investigações - conforme representação de Evento 142. 



    Embora a defesa tenha contestado expressamente essa questão, não se espera que o celular de qualquer cidadão comum, seja ele quem for, esteja ‘zerado’, de modo que a entrega voluntária do aparelho, nessas circunstâncias, dias após o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, é demasiadamente estranha, o que induz, claramente, que conteúdos, também sejam eles quais forem, foram apagados, intencionalmente.



    Também o risco de reiteração criminosa está contemplado no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, tratando-se, claro, de juízo indiciário, até porque não há método científico que possa mensurar a periculosidade do agente, ou sua propensão à prática de novos delitos, sendo possível, contudo, fazer-se tal inferência com base nos elementos circunstanciais disponíveis nos autos. 



    Assim, não resta dúvida de que o crime em comento é de alta gravidade em concreto, merecendo o caso a mais urgente tutela jurisdicional. 



    O cabimento da medida restou amplamente evidenciado pelos indícios de materialidade e de autoria, bem como pela necessidade de garantia da ordem pública em razão do modus operandi e da possibilidade de reiteração das condutas. 



    Logo, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a autorizar a segregação preventiva, bem como o cabimento da medida, foram amplamente demonstrados. 



    Trata-se, outrossim, de decisão rebus sic stantibus, vale dizer, que poderá ser revogada se os motivos que a determinaram desaparecerem, bem como de novo decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. 



    Lançadas estas ponderações, com fulcro nos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA PARA O FIM DE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE Lucas Rafael Koche dos Santos” (e-doc. 2). 



    6. Consta dos autos que a denúncia em desfavor do paciente foi recebida pelos delitos tipificados no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, na forma do caput do art. 69 do Código Penal.



    7. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina conheceu parcialmente do Habeas Corpus n. 5027911-53.2023.8.24.0000, denegou a ordem e manteve a decisão de primeiro grau: 



    “No caso concreto, depreende-se dos autos que o paciente está sendo investigado pela suposta prática dos delitos descrito nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. O mandado de prisão temporária foi cumprido em 13-3-2023. Na sequência, o paciente foi denunciado, juntamente com outro indivíduo pelos delitos dos art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06 [Fato 1] – na forma do art. 69, caput, do Código Penal (ação penal n. 5004655-61.2023.8.24.0039). 



    Oportuna a transcrição do ato objeto do presente writ (processo 5004085- 75.2023.8.24.0039/SC, evento 148, DOC1): 



    (...) As decisões que determinaram a segregação cautelar do paciente apresentam fundamentação jurídica legítima, lastreadas em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, haja vista a gravidade da conduta imputada e o risco de reiteração delitiva. 



    Há prova da existência do crime, além de indícios suficientes de autoria por parte do paciente, tendo em conta os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial, conforme se verifica de forma sintética no boletim de ocorrência, depoimento de testemunhas, vídeos, fotos e dos relatórios de investigação policial. Evidente, portanto, a presença do fumus commissi delicti com relação ao paciente. 



    Tais elementos são suficientes para sustentar a segregação cautelar, de modo que a análise da tese de negativa de autoria, a exigir exame mais aprofundado da prova, é inviável pela via exígua do habeas corpus, o que só será possível após a instrução processual penal. 



    Desta feita, não se conhece do writ no ponto da negativa de autoria. Como bem destacou o Ministro Teori Zavascki, ‘o art. 312 do Código de Processo Penal, ao mencionar o indício suficiente de autoria como requisito para decretação da prisão preventiva, não exige prova cabal da culpa, até porque isso seria incompatível com o juízo meramente cautelar’ (RHC 117772, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013). 



    (...) Dito isso, torna-se evidente a ausência de violação ao princípio da presunção de inocência quando o decreto de prisão cautelar se encontra bem fundamentado à luz do que estabelece o art. 312 do Código de Processo Penal. 



    No que tange ao periculum libertatis, entendo que a manutenção da segregação se faz efetivamente necessária para a garantia da ordem pública, tendo em conta a gravidade da conduta imputada ao paciente que, em tese, prática, de forma associada, o comércio de cocaína e crack na cidade de Lages, por meio de entrega a delivery, e ao que tudo indica, era responsável pelo recebimento e entrega dos pedidos. 



    Se faz necessária a prisão cautelar, também, para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o paciente entregou seu celular a autoridade policial totalmente zerado de informações, o que indica a possibilidade de haver apagado completamente as informações e destruído provas a fim de dificultar as investigações. 



    Tais elementos concretos permitem a conclusão no sentido da necessidade de se resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e de se oferecer pronta e eficaz resposta ao indiciado e à sociedade a respeito do ocorrido. 



    Afora isso, o tráfico ilícito de entorpecentes é delito equiparado a hediondo, que gera relevante perturbação na sociedade ao disseminar infelicidade nos lares e fomentar a prática de outros delitos, o que caracteriza severo prejuízo à ordem pública. 



    Sendo imprescindível a segregação da liberdade do paciente para a proteção da ordem social e aplicação da lei penal, ante a gravidade do crime imputado e o efetivo risco de reiteração delitiva, é evidente a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão no caso.



    (...) Voto por conhecer parcialmente do writ e denegar a ordem” (e-doc. 3). 



    8. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 831.422 no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se a revogação da custódia cautelar, com os argumentos de ausência de fundamentação idônea da decisão pela qual decretada a custódia cautelar e falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Em 16.6.2023, a medida liminar foi indeferida pelo Relator, Ministro João Batista Moreira, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que assentou:



    “A atuação desta Corte, para fins de deferimento de medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da manifestação da Corte local sobre a controvérsia (e-STJ fls. 28-29):



    (...) O Tribunal de origem apresentou fundamentos suficientes à manutenção da custódia preventiva, consubstanciados na garantia da ordem pública e da aplicação da lei, notadamente porque os dados do aparelho de telefonia móvel do paciente, investigado pelo recebimento de pedidos e entrega de drogas em domicílio, foram totalmente apagados antes da apreensão para realização de perícia. 



    Assim, as alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final.



    (...) Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao juízo singular, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal” (e-doc. 4). 



    9. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na revogação da prisão cautelar do paciente. Os argumentos seriam ausência de contemporaneidade e de indícios de materialidade e autoria, inidoneidade dos fundamentos utilizados para a manutenção da custódia cautelar e ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada para preservação da ordem pública, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Enfatizou-se “o comércio de cocaína e crack na cidade de Lages, por meio de entrega a delivery, e ao que tudo indica, [o paciente] era responsável pelo recebimento e entrega dos pedidos. Se faz necessária a prisão cautelar, também, para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o paciente entregou seu celular a autoridade policial totalmente zerado de informações, o que indica a possibilidade de haver apagado completamente as informações e destruído provas a fim de dificultar as investigações” (fls. 7-8, e-doc. 3). 



    Também foram consideradas a possibilidade de reiteração delitiva, a gravidade concreta da conduta e a “prova da existência do crime, além de indícios suficientes de autoria por parte do paciente, tendo em conta os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial, conforme se verifica de forma sintética no boletim de ocorrência, depoimento de testemunhas, vídeos, fotos e dos relatórios de investigação policial” (e-doc. 3). Portanto, foram demonstradas a existência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade da prisão preventiva. 



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a necessidade de garantir-se a ordem pública e a aplicação da lei penal, evidenciada pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OPERAÇÃO MENSAGEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.858-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Homicídio qualificado e corrupção de menores. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 209.380-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva, e na necessidade de resguardar a instrução processual. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.003-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.3.2023). 



    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. 



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    14. Quanto à alegada falta de contemporaneidade da custódia cautelar, trata-se de matéria não apreciada pelas instâncias antecedentes. 



    É firme a jurisprudência no sentido de ser inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Nulidades não arguidas perante as instâncias ordinárias. 4. Dupla supressão de instância. 5. Vedação ao reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 226.154-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.6.2023).



    15. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro João Batista Moreira, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende de apreciação no órgão de origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 224.054-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e corrupção de menor. Decisão monocrática de ministro do STJ. Superação da Súmula nº 691. Casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder. Não enquadramento na decisão questionada. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 225.805-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.6.2023) 



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007.



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora